Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721950-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: EDICLEUBER BORGES DE OLIVEIRA, MARIA DA ASSUNCAO GOIS DE SOUZA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VILMON TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardins das Acácias, condomínio edilício representado por seu síndico Reinaldo Ferreira Vieira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 158135013 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701600-16.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em face de Edicleuber Borges de Oliveira e Maria da Assunção Góis de Oliveira, indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CHN) e passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos executados, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 4746196), o agravante alega, em suma, que no curso do cumprimento de sentença foram empreendidas diversas tentativas de localizar patrimônio penhorável dos executados para satisfação do crédito exequendo no valor originário (não atualizado) de R$145.381,75 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), sem, contudo, êxito relevante e efetivo. Afirma que em 8/10/2019, foi penhorada a quantia de R$ 2.788,91 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centos). Acrescenta que também foram localizados veículos automotores (I/NISSAN TIIDA 1.8 SL em nome do agravado e reboque R/MILTONBSB BRASILIA CA em nome da agravada), os quais ainda não foram apreendidos em razão da mudança de endereço não informada dos devedores, circunstância que levou à decretação de ordem de restrição de circulação do primeiro veículo pelo Juízo a quo. Sublinha ter sido autorizada penhora de 10% (dez porcento) do salário líquido do executado, o que vem rendendo descontos mensais de R$458,62 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) desde março de 2023. Destaca que essa medida não é suficiente para atingimento dos fins da execução em tempo razoável na medida em que levará mais de 66 (sessenta e seis) anos para satisfazer integralmente o crédito exequendo. Pontua não haver cooperação por parte dos executados para satisfação dos fins da execução, visto que não se manifestam nos autos de origem e adotam medidas de esquiva ao pagamento. Aduz que as medidas atípicas requeridas e negadas pelo Juízo a quo (suspensão de CHN e passaporte, além de bloqueio de cartões de crédito) é medida idônea para o propósito executivo, incumbindo ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta ser evidente o comportamento desabonador e não cooperativo dos devedores, impondo-se a efetivação de medias atípicas e severas para satisfação do crédito. Colaciona julgados do TJDFT, STJ e STF que entende amparar sua tese, incluindo, deste último, pela constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o pedido de aplicação das seguintes medidas atípicas de execução em face dos executados, até o pagamento integral do débito: suspensão e apreensão do passaporte; suspensão e apreensão da carteira nacional de habilitação com proibição de retirar outra ou mesmo obtê-la, caso ainda não a possua ou em processo de renovação; proibição de participar de concurso público; proibição de participar de licitações públicas; bloqueio de cartões de crédito; e proibição da(s) pessoa jurídica(s) de contratar novos funcionários. Preparo recolhido (ID 47461100). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso, tem-se que o agravante requer a reforma da decisão a fim de deferir o pedido de aplicação das seguintes medidas atípicas de execução em face dos executados, até o pagamento integral do débito: suspensão e apreensão do passaporte; suspensão e apreensão da carteira nacional de habilitação com proibição de retirar outra ou mesmo obtê-la, caso ainda não a possua ou em processo de renovação; proibição de participar de concurso público; proibição de participar de licitações públicas; bloqueio de cartões de crédito; e proibição da(s) pessoa jurídica(s) de contratar novos funcionários. Contudo, as matérias de proibição de participar de concurso público, de participar de licitações públicas e da(s) pessoa jurídica(s) de contratar novos funcionários não foram expostas e apreciadas na decisão agravada (ID 158135013 do processo de origem), que se limitou a indeferir o pedido de suspensão de CHN e passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos executados. A propósito, confira-se o teor do decisum: O exequente comparece ao feito e faz pedido de suspensão de CHN, Cartões de Crédito e Passaporte do executado sob o único fundamento de que a ADI 5.941 foi julgada improcedente. Na ADI 5.941-DF foi fixada a tese jurídica: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual (1), em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Ou seja, a decisão considerou constitucionais as medidas atípicas, mas também delineou limites para a sua aplicação. As medidas atípicas devem ser aplicadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto. Todavia, conforme o julgado, a discricionariedade concedida ao juiz não pode ser confundida com arbitrariedade. Dessa forma, o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. A mera, e única, alegação do exequente de que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 5.941 para justificar a apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartão de crédito não é hábil a justificar a aplicação de tais medidas. Entender de modo contrário, deferindo um pedido formulado sem maiores fundamentos e justificativas, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, consequentemente, viola a decisão do Supremo Tribunal Federal. A parte credora não demonstrou ou sequer justificou como a suspensão da CNH poderá no caso concreto contribuir para o cumprimento da obrigação. Suspender por suspender a permissão para dirigir é uma arbitrariedade. Nesses termos, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941, INDEFIRO o pedido de ID 157305740, item I. Quanto aos demais pedidos, saliente-se que o órgão remunerador do executado já iniciou o cumprimento ao ID 149719625, conforme se depreende do extrato bancário de ID 157973195. Ademais, já há nos autos consultas de endereços do devedor. Cumpre consignar que este juízo possui meios eletrônicos eficazes de buscas de endereços. Promova o exequente o andamento do feito, requerendo o que lhe entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assuntos que não foram abordados expressamente na decisão objeto deste recurso. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aparadas essas arestas, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas no que concerne aos pedidos de suspensão de CHN e passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/03/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi –, para que proceda ao julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe. Frise-se que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a não se vislumbrar risco ao direito do agravante com o sobrestamento do feito até que se aguarde a orientação a ser firmada pelo c. STJ. 3.Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia cadastrada sob o Tema 1.137 pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora